Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-34.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003327-34.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETH PRISCA ZSABO ZOLYOMY TORRES - CPF: 511.005.339-15 (RECORRIDO), MARIA TEREZA ZOLYOMY TORRES - CPF: 054.794.901-41 (ADVOGADO), ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (RECORRIDO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1003327-34.2020.8.11.0007 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA - MT.

RECORRENTE: OI MÓVEL S/A.

RECORRIDOS: ELIZABETH PRISCA ZSABO ZOLYOMY TORRES e ALEXANDRE GUARALDO TORRES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS MESMO APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a cobrança indevida (desconto indevido), em conta bancária da recorrida, mesmo após o cancelamento da linha telefônica e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que a parte recorrente promova as medidas administrativas objetivando a suspensão do débito automático realizado em conta bancária de titularidade do autor Alexandre Guaraldo Torres, referente a relação jurídica objeto da presente demanda, bem como, condenou a mesma(recorrente) ao pagamento da quantia de
R$ 4.744,26 (quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos),
já na forma dobrada, dos valores comprovadamente descontados, condenando ainda, a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
em decorrência de desconto indevido na conta bancária da parte recorrida, mesmo após o cancelamento dos serviços.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de provas do alegado dano moral.

2. Da ausência de prova dos alegados danos morais.

3. Combate o valor indenizatório.

4. Da impossibilidade de restituição em dobro.

5. Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

6. Prequestiona dispositivos legais e constitucionais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Ausência de provas do alegado dano moral.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que houve
desconto indevido de mensalidades de plano de telefonia na conta bancária da parte recorrida, mesmo após o cancelamento dos serviços, gerando, portanto, o dever de indenizar.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciada nos autos a ilícita cobrança indevida de valores na conta bancária da parte recorrida.

Com essas considerações, entendo que a sentença fustigada não merece reforma, uma vez que, eventual desorganização administrativa da empresa recorrente não pode ser debitada a cargo da parte recorrida.

2.
Da ausência de prova dos alegados danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude dos sucessivos descontos indevidos em sua conta bancária, ato que, prejudicou o seu sustento e de sua família, fato que, gerou uma sensação de menosprezo e, pelas regras de experiência comum (art. 5º Lei 9099/95), causam abalo emocional acentuado.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa
, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição, transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por derradeiro, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pelo banco recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

4.
Da impossibilidade de condenação por repetição do indébito em dobro – Da ausência de má-fé.

Neste ponto recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente, para afastar a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, pois não há provas de conduta de má-fé da mesma no procedimento realizado.

4.
Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do arbitramento, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, na
relação contratual
, deve ser a partir da citação da parte, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme anotado na sentença fustigada.

5.

Prequestiona dispositivos legais e constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021